Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO E ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. CABIMENTO.
1. A Fazenda Pública tem a prerrogativa de ingressar em qualquer feito no qual se vislumbre interesse econômico, mesmo indireto, do Estado. Precedente.
2. A alegação de eventual prejuízo tributário se sobrepõe a qualquer posição contrária, autorizando a Fazenda Pública a intervir no processo, nos termos do parágrafo único, do artigo 5o, da Lei 9.469/1997. Precedente: Acórdão 1278827, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.
3. Recurso conhecido e provido.